Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA CREDORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEI DISTRITAL No 514/1993. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. TEMA No 1.076/STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
1. Não observado o dever de notificação prévia imposto à empresa credora, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 514/1993, a exclusão do registro do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é medida que se impõe. Precedentes.
2. No caso concreto, o valor atribuído à causa não se apresenta muito baixo, irrisório ou inestimável, circunstância que desautoriza a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade (CPC, 85, §8o). 2.1. Logo, a verba de sucumbência deve ser calculada sobre o valor atribuído à causa.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.